Tribunal: TJDFT
Processo: 0750121-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante remansosa jurisprudência, não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária (REsp 1.677.079/SP).
2. Irrelevante na hipótese o fato de se tratar de execução de crédito correspondente à cota condominial referente ao imóvel alienado fiduciariamente, visto que, nos termos do artigo 27 da n. Lei 9.514/97, o fiduciante permanece responsável pelo pagamento dos encargos, inclusive os condominiais, que recaiam sobre o imóvel até a imissão da posse pelo fiduciário.
3. Agravo de instrumento improvido.